Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733682-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CONCEIÇÃO FERREIRA ALBERNAZ AGRAVADO: TARCIZIO MIGUEL DE MENEZES DESPACHO Diante das penhoras realizadas nos autos originários, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator